Tribunal: TJDFT
Processo: 0707756-11.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MORA DOS AUTORES. RÉU QUE NÃO DEU CAUSA À PROPOSITURA DA AÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1- Se os autores/devedores estavam em mora, deram causa à propositura da ação de consignação em pagamento, não cabendo falar em condenação da ré/credora a arcar com os ônus da sucumbência.

2- Negou-se provimento ao apelo.